Tribunal: TCU
Processo: 011.443/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de reforma deferido pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em benefício do Sr. Carlos Rogério Sanches Rego.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de reforma deferido pela 1a Região Militar do Comando do Exército em benefício do Sr. Carlos Rogério Sanches Rego. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de reforma em favor do Sr. Carlos Rogério Sanches Rego, negando registro ao correspondente ato; 9.2. determinar à 1a Região Militar do Comando do Exército que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU, promovendo, no mesmo prazo, a correção da proporcionalidade nos proventos do Sr. Carlos Rogério Sanches Rego; 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Carlos Rogério Sanches Rego, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3. esclarecer à 1a Região Militar do Comando do Exército que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 9.4. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para que autue processo apartado de Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno/TCU, com a juntada, por cópia, das peças que se fizerem necessárias destes autos, bem como deste Acórdão, autorizando, desde logo, a promoção das diligências necessárias para identificar o (s) responsável (is) pela indevida implantação do pagamento dos proventos de forma integral e, posteriormente, a citação solidária dele (s) com o Sr. Carlos Rogério Sanches Rego, para que apresentem alegações de defesa quanto à irregularidade constatada nestes autos e/ou recolham ao tesouro nacional a quantia a ser apurada na Tomada de Contas Especial.